Tribunal: TJES
Processo: 0000219-32.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000219-32.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEGO SOSSAI FAZOLO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000219-32.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DIEGO SOSSAI FAZOLO

Advogado do(a) APELADO: JOSE VICENTE GONCALVES FILHO - ES5495-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS FIXADOS - DESCABIMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA-IMPOSSIBILIDAD – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por legítima defesa, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto à autoria e materialidade dos fatos, ademais, estando ausentes elementos que comprovem tal narrativa do acusado no presente caso na há
ilegalidade na fixação do valor a título de danos morais,
segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso feito pela acusação ou pela vítima, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.”

Não se acolhem os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.
Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000219-32.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DIEGO SOSSAI FAZOLO

Advogado do(a) APELADO: JOSE VICENTE GONCALVES FILHO - ES5495-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vejamos trecho da exordial acusatória recebida em desfavor do recorrente:

[...]“No dia 28 de agosto de 2020, por volta de 23h22min, na Rod. BR 262, Centro (próximo a rodoviária), nesta cidade, o denunciado Diego Sossai Fazolo ameaçou sua ex-companheira Maysa Zardo da Silva Andreão de lhe causar mal injusto e grave, apontando em sua direção uma réplica de arma de fogo. O denunciado avistou a vítima com o atual namorado e sacou da arma, apontando-a para ambos. Ainda confessou que a arma fosse verdadeira os mataria”.
(...)"

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado.

A defesa do apelante sustenta
a absolvição pela precariedade de provas obtidas na instrução processual.

Observa-se, de plano, que a
materialidade
delitiva restou concretizada no lavratura do
Boletim Unificado nº 43062311, pelo auto de apreensão do simulacro de arma de fogo.

A
autoria
, por sua vez, também restou inconteste, conforme se pode notar por meio do depoimento da vítima colhido na esfera policial e em juízo. Vejamos:

[...]
“(...) QUE há cerca de quatro anos foi namorada da pessoa de DIEGO SOSSAI FAZOLO, entretanto, devido aos maus tratos e agressões que sofria constantemente no relacionamento, decidiu terminar a relação no ano de 2017, após, novamente, ter sido agredida; QUE desde o término do namoro, DIEGO sempre importunou a comunicante com ligações e fica rondando sua casa, causando sempre desconforto; QUE em 2017, chegou a lavrar um boletim de ocorrência relatando a situação; QUE entretanto, nos anos que se seguiram decidiu não acionar a polícia por vergonha; QUE até o presente momento o DIEGO continua ligando para a declarante, e rondando a sua casa, causando situações para que a declarante não tenha mais nenhum relacionamento, entretanto, a declarante conseguiu seguir em frente e está em outro namoro; QUE no dia 28/08/2020, por volta das 23h22, a declarante estava com seu namorado, WESLEY, em um Saveiro, na pista lateral à BR 262, sentido Venda Nova x Pedra Azul, quando o Diego e outro indivíduo, em um HB20 cor vermelho, que vinha em sentido contrário cruzaram pelos mesmos; QUE quando o DIEGO avistou a declarante, ele desceu do veículo e sacou de uma arma e apontou para o veículo em que estavam; QUE WESLEY manobrou a saveiro para fugir e o DIEGO os perseguiu com arma em punho; QUE contudo, eles conseguiram escapar sem ninguém ser ferido; QUE a comunicante não ouviu barulho de tiro, entretanto, ficou com muito medo, e chegou a acionar a Polícia Militar; QUE na manhã do dia 29/08/2020, por volta de 10h25 minutos, a mãe do DIEGO ligou para a declarante para saber o que aconteceu, e a mesma contou tudo, foi quando o DIEGO pegou o telefone e disse que a arma era de brinquedo, e que não era para procurar a polícia, e que iria acabar com a vida dele, além de outras coisas, ditar com intuito de manipulá-la, e fazer com que a declarante continuasse vulnerável para uma possível tentativa dele em matá-la; QUE a declarante gravou a ligação, e nela o Diego fala explicitamente que se tivesse uma arma de verdade mataria o Wesley; QUE a declarante não aguenta mais tanta insegurança, ameaças e importunações e só quer viver a sua vida em paz; QUE para tanto manifesta o desejo representar e requer medidas protetivas de urgência”
[...]

Extrai-se da mídia anexada aos autos, gravação do recorrente, requisitando à vítima que esquecesse os fatos relatados e não levasse o acontecido ao conhecimento da polícia, chegando a afirmar que “se a arma fosse de verdade os mataria e estaria na cadeia”, o que aterrorizou ainda mais a vítima.

Importante destacar, que é pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte, alinhada ao entendimento dos tribunais pátrios, no sentido de que o depoimento da vítima no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, haja vista a comum ausência de testemunhas.

Nesse sentido:

[...]
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-esposa, sendo que o Tribunal a quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações da vítima e da testemunha, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.[...]
(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) Grifo nosso.

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.5. Habeas corpus denegado.(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).5. Writ não conhecido.(HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Destaco que, a materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas, mediante os depoimentos prestados pela vítima perante a autoridade policial e em juízo, que foram corroborados pelos depoimentos dos policiais militares, que atenderam a ocorrência na data dos fatos.

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito absolutório por ausência de provas, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva.

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante.

Continuando, a defesa requer
o afastamento do
valor de condenação pelos danos morais.

No presente caso, verifica-se que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de
danos morais,
para a vítima de
violência doméstica,
independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de
danos,
podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

Sobre este tema também cito que, ao ser a
preciado o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,

é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim.

No mesmo sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O Tribunal de Justiça concluiu pela autoria delitiva por parte do recorrente, com base na palavra d as duas vítimas e nos depoimentos da tia e da genitora das menores. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.2.
"TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018).
2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.068.756/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.). Grifo nosso.

No presente caso, houve pedido expresso na peça acusatória, cumprindo, assim, o requisito previsto em lei, bem como pode-se verificar nos autos a ameaça foi exercida com agressividade, o que causou à vítima sofrimento emocional e possível trauma psicológico.

Desta forma, mantenho o quantum indenizatório fixado em sentença.

Ao final, passo, agora à análise do pedido defensivo de gratuidade de justiça.

Nesse sentido, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque, o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão.

A condenação ao pagamento de custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme julgamentos anteriores: caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento, até porque a condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Precedentes deste TJES. (TJES, Classe: Apelação, 11130065466, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).

Portanto, não acolho o pedido de concessão de gratuidade justiça, tendo em vista não ser este o momento oportuno, e sim durante a execução da sentença penal condenatória.

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.